Tribunal: TJDFT
Processo: 0705881-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705881-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. F. D. S. REPRESENTANTE: ALEXSANDRA DE ARAUJO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, E. F. D. S., representada por sua genitora A. D. A. D. S, pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para que fosse assegurada sua matrícula em creche da rede pública localizada nas proximidades de sua residência, em período integral. A recorrente alega que a CF estabeleceu um arcabouço jurídico com o escopo de instituir um sistema protetivo dos direitos da criança, sendo a educação um direito fundamental e social dos infantes e fixou ao Estado o dever de assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à educação. Argumenta que o art. 4o da Lei no 9.394/96, e o art. 54, do Estatuto da Criança e do Adolescente, reiteram o dever do Estado de garantir a educação infantil. Acrescenta que o Distrito Federal, em sua Lei Orgânica, reverberou o dever do Poder Público de assegurar às crianças o acesso à educação. Defende que não se pode consentir com omissões ou inações do Poder Público quanto aos seus deveres prestacionais. Sustenta que não há irreversibilidade da medida, pois caso haja modificação judicial do entendimento, a matrícula poderá ser cancelada ou revogada. Afirma que não há de se falar em ofensa ao princípio da isonomia, pois a garantia de ensino à criança não sofreu limitações ou permissões de limitações por atos normativos inferiores, sendo, a priori, ilegal qualquer ato normativo em sentido oposto. Pede a antecipação da pretensão recursal, determinando que o réu disponibilize creche pública a recorrente. Por fim, pede o provimento do agravo, confirmando os efeitos da liminar porventura deferida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a verossimilhança das alegações deduzidas em sede recursal e o periculum in mora, isto é, a potencialidade de a decisão recorrida causar à parte agravante lesão grave e de difícil reparação. Quanto ao primeiro fundamento, há concreta probabilidade de provimento do recurso, ao ensejo do julgamento de mérito. A pretensão da agravante encontra-se respaldada nos arts. 208, inciso IV, e 227, ambos da CR, e art. 54, inciso IV, da Lei no 8.069/90, os quais preveem o direito de vaga em creche para crianças em sua faixa etária. Além disso, está demonstrada a existência de risco a ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato, pois o impedimento à educação infantil em pré-escola pode afetar o pleno desenvolvimento da agravante. Ressalte-se, todavia, que o pedido de que a matrícula da agravante seja realizada em período integral fica condicionado ao regime adotado pelo estabelecimento em que será realizada a sua inscrição. Diante do exposto, antecipo parcialmente a pretensão recursal, para determinar ao agravado que efetue a matrícula da agravante em creche vinculada à rede pública de ensino nas proximidades de sua residência. Comunique-se ao ilustrado juízo processante. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Após, e oportunamente, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 16 de março de 2020 16:41:03. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator